Tribunal: TJSP
Processo: 1062982-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062982-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CRISTIANO FLORENTINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062982-63.2019.8.26.0100 -Voto no 23806 jv fco
2
VOTO No 23806 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1062982-63.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 36a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CRISTIANO FLORENTINO DA SILVA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO
MORAL.
Contrato
bancário.
Inexigibilidade
do
débito.
Reconhecimento. Débito cuja origem não foi comprovada. DANOS
MORAIS. Apontamento indevido. Inexistência de prova cabal acerca
de impugnações de débitos preexistentes, alvos de outras
inscrições. Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 188/190) que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgou procedentes os
pedidos para: i) declarar inexigível o débito indicado na inicial; e ii) condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$. 10.000,00, a título de danos morais, corrigida pela tabela
prática do TJSP a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
desde o evento danoso.
Apela o réu (fls. 193/208). Sustenta, em suma, que não há dano moral
indenizável, pois não praticou ato ilícito. Pugna pelo afastamento da condenação ou,
subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado, por elevado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação
por danos morais, em que o apelado alega a existência de restrição indevida de seu
nome no cadastro de inadimplentes.
A douta magistrada a quo reconheceu a inexigibilidade do débito,
condenando, ainda, o apelante na reparação por danos morais, diante da inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062982-63.2019.8.26.0100 -Voto no 23806 jv fco
3
indevida do nome no cadastro de inadimplentes por débito inexistente.
Entretanto, não era caso de condenação do apelante na reparação por
danos morais, face ao que dispõe a Súmula 385, do C. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara, decidiram nesse
sentido:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos morais. Débito declarado inexigível. Preexistência
de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1059254-51.2018.8.26.0002; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
CONDENATÓRIA
PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1093988-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019).
E também pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça em relação à
aplicabilidade da referida súmula:
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Direito Privado.
Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Preexistência
de inscrição. Súmula 385/STJ. Indenização não devida. Agravo regimental
desprovido.”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 149.406
SP, 3a
Turma, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 3.9.2013).
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062982-63.2019.8.26.0100 -Voto no 23806 jv fco
4
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES
DESABONADORAS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 385/STJ. INCIDÊNCIA.
1. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
(Súmula n. 385 do STJ).
2. Agravo regimental provido"
(AgRg no AREsp 215.440/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j. 13/8/2013).
No mesmo sentido, as recentes decisões monocráticas: AREsp 567.830,
Min. Marco Buzzi, DJe 5.9.2014; AREsp 561.600, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
4.9.2014; AREsp 541.814, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2014; REsp 1.467.428,
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 1.9.2014 e AREsp 530.345, Min. Nancy Andrighi,
DJe 27.8.2014.
No caso, ainda que caracterizada a responsabilidade do apelado pela
inscrição reclamada na petição inicial, declarada inexigível pela juíza singular, não há
como impor-lhe o pagamento de indenização por danos morais, visto que restou
demonstrada a existência de inscrições anteriores (fls. 21/22), documentação carreada
aos autos pelo próprio apelado.
Os apontamentos foram solicitados por credores diversos (fls. 22), e, sem
cópias da petição inicial ou de contestação que impugnassem essas inscrições,
impossível a verificação da licitude desses apontamentos. Tais peças eram necessárias
para a comprovação de que, efetivamente, aqueles apontamentos eram indevidos, a
exemplo do que se afirmou nesta demanda.
Ademais, o próprio apelado discorre acerca da existência de anotações
preexistentes, que ele afirma não terem sido regularizadas (fls. 180, 4o §).
Ao apelado cumpria, no ponto, demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito e se, como na espécie, não trouxe documentos no momento oportuno que
pudessem comprovar a discussão de todos os débitos precedentes apontados,
inadmissível o acolhimento do pleito indenizatório, pelo que a sentença de procedência
em relação ao pedido de dano moral é reformada, afastada a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062982-63.2019.8.26.0100 -Voto no 23806 jv fco
5
Anoto, por fim, que a parcial procedência dos pedidos do autor permite o
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%, bem como
honorários advocatícios devidos ao patrono do adverso, fixados em R$. 1.300,00,
observada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator